Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. DENÚNCIA. INÉPCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTREM A CULPA DO ADQUIRENTE. PROCESSO QUE SE EXTINGUE DESDE A ORIGEM.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Apelação criminal. Efeito devolutivo amplo. Em defesa do status libertatis do cidadão se reconhece no recurso de apelação criminal o efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo revisor o exame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem, ou mesmo ausentes no pedido de revisão que não impliquem em agravamento da situação do réu. Neste sentido: “A interposição do recurso de apelação enseja a devolução de todas as matérias discutidas em primeiro grau à apreciação do tribunal, não merecendo censura a aplicação do instituto da reformatio in mellius pelo acórdão guerreado, em razão de ilegalidades constatadas na sentença condenatória”. Precedentes no STJ (REsp 728004 / RS 2005/0021615-0 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109). Há vícios processuais e deficiência na defesa apresentada que merecem ser examinadas na assentada.
3 – Denúncia. Inépcia. Receptação. O preceito primário do crime de receptação culposa (art. 180, §3o do Código Penal) exige, para sua configuração, que o autor do fato tenha adquirido ou recebido coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, devia presumir ter sido obtida por meio criminoso. Sem a indicação precisa da desproporção entre valor do bem e preço negociado ou indicação precisa de circunstâncias que demonstrem a descuido do réu, a denúncia não é apta a iniciar o processo penal. Nesse sentido (Acórdãos 1251550, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA e 1276124, Relatora SONIRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). A denúncia afirma que o autor adquiriu um aparelho celular por R$200,00, mas não informa a desproporção entre este e o valor de mercado, de modo a permitir averiguar o enquadramento fático na descrição normativa. A propósito, há, na internet, anúncio de telefone novo da mesma marca, com preço a partir de R$580,00, o que coloca em dúvida não apenas a aptidão da denúncia, mas até mesmo a tipicidade do fato, pois aparelhos usados tem preços inferiores aos novos. Ademais, adquirir coisa móvel sem nota fiscal ou o local da negociação não denotam suspeita de ilicitude da origem. Assim, a denúncia não atende aos reclamos do art. 41 do CPC, de modo que é caso de rejeição.
4 – Nulidades processuais. O defensor, nas alegações finais, afirma que o réu confessou o crime, mas não há nenhuma confissão nos autos. Ao contrário, em todas as vezes em que o réu se manifestou, inclusive ao telefone, para a servidora do cartório, negou saber da origem criminosa do produto adquirido. Diz negar-se a transigir por acreditar na inocência. Assim, a tese do defensor contraria frontalmente as palavras do réu. Na apelação o defensor nada diz sobre a condenação, mas tão somente sobre o perdão judicial e sobre a substituição. Assim, de oficio, argui-se a inépcia da denúncia com extinção do processo sem apreciação do mérito.
5 – Apelação criminal conhecida. Nulidade reconhecida de ofício.